Tribunal: STF
Processo: RE 82186
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-12
Data de publicação: 1976-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REABERTURA DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ
DECIDIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADMISSIBILIDADE. NÃO HAVENDO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO INEXATIDAO A CORRIGIR, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
OMISSAO A SANAR, SÃO INCABIVEIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.